Tribunal: STF
Processo: MS 40105
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Ato Judicial de Ministro do STF. Inadequação da via eleita. Ausência de Teratologia. Utilização abusiva do remédio constitucional. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança, impetrado com o objetivo de desconstituir decisão jurisdicional proferida por membro desta Suprema Corte no HC nº 248.944. A agravante alega ilegalidade por suposta violação à coisa julgada, uso indevido de dados pessoais e nulidade de condenações penais com base em provas supostamente forjadas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro do STF; (ii) verificar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o afastamento da vedação jurisprudencial.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar o uso do mandado de segurança como meio substitutivo de recurso, inclusive quando se trata de atos jurisdicionais de Ministros da Corte.



    4. Não se verificam elementos de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso flagrante na decisão proferida no HC nº 248.944, o que afasta a excepcionalidade exigida para a admissibilidade do mandado de segurança.



    5. A agravante ajuizou múltiplas ações mandamentais com conteúdo e fundamentos idênticos, evidenciando conduta processual abusiva e com propósito meramente protelatório. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo Regimental desprovido.